Tribunal: TJDFT
Processo: 0742348-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA. DÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. TEMA 905 DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS 09.12.2021. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. O agravante sustenta que houve excesso de execução em razão do índice de correção monetária utilizado pela parte exequente, por ser diverso do fixado no título executivo judicial e, por isso, considera que adveio violação à coisa julgada.

II. Nas ações coletivas, ajuizadas por substitutos processuais, há formação de título executivo judicial após o trânsito em julgado da sentença. Destaca-se que o título executivo judicial deve considerar não só a sentença coletiva, mas também os acórdãos de recursos no processo coletivo. Isso porque o próprio efeito devolutivo recursal submete a sentença às modificações realizadas após julgamento em outras instâncias.

III. Na sentença coletiva no processo de conhecimento, definiu-se a incidência da taxa SELIC para atualização do débito, conforme Tema 905 do STJ. Posteriormente, a questão foi submetida a julgamento colegiado da 1a Turma Cível desta Corte de Justiça, em que explicitamente se definiu que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito, sendo aplicável a SELIC posteriormente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.

IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.

V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.